Tribunal: TJDFT
Processo: 0720113-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Execução penal. Saída antecipada. Pedido de providências. Roubo circunstanciado. Requisitos não preenchidos. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que autorizou a saída antecipada de condenado por crime de roubo circunstanciado, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o crime de roubo, por sua natureza complexa, impede a concessão da saída antecipada.
III. Razões de decidir
3. O crime de roubo envolve a tutela de bens jurídicos diversos - patrimônio, liberdade individual e integridade física. Ainda que não haja violência real contra a vítima, se cometido com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, há potencial ofensa à integridade física - o que o torna grave e violento em sua essência e não recomenda a concessão de saída antecipada com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 916027/DF, 5a Turma, Rela. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17.12.24; Acórdão 1845454, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJe 22/04/2024; Acórdão 1958843, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 05/02/2025; Acórdão 1947070, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, DJe 03/12/2024.